Tribunal: STJ
Processo: 5004272-14.2019.8.21.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807245 - RS (2024/0449243-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANDREA JOICEANE IGNACIO
ADVOGADOS
: TATIANE DUTRA - RS052229
ÉDER RENATO MARTINS SIQUEIRA - RS099816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
em razão da incidência do óbice da Súmula n. 284 do STF, por deficiência na
fundamentação.
2. A parte recorrente não indicou os dispositivos legais supostamente violados no
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais violados e a falta de fundamentação adequada inviabilizam o
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de indicação expressa dos artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF.
5. A fundamentação deficiente do recurso especial impede a exata compreensão da
controvérsia, o que justifica a aplicação do óbice sumular.
6. A preclusão consumativa impede a complementação das razões do recurso especial
no agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial. 2. A fundamentação deficiente
impede a exata compreensão da controvérsia, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF.
3. A preclusão consumativa impede a complementação das razões do recurso especial
no agravo regimental".
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 284 do STF.
STJ, AgRg no AREsp 2483653/PA, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA49964939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:58
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: efc0ef16-703d-4e09-97d7-460329fc1db0

Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 509409/DF,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 11.11.2014; STJ, AgRg no
AREsp 1621415/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28.05.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
21/08/2025
27/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49964939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:58
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: efc0ef16-703d-4e09-97d7-460329fc1db0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807245 - RS (2024/0449243-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANDREA JOICEANE IGNACIO
ADVOGADOS
: TATIANE DUTRA - RS052229
ÉDER RENATO MARTINS SIQUEIRA - RS099816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
em razão da incidência do óbice da Súmula n. 284 do STF, por deficiência na
fundamentação.
2. A parte recorrente não indicou os dispositivos legais supostamente violados no
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais violados e a falta de fundamentação adequada inviabilizam o
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de indicação expressa dos artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF.
5. A fundamentação deficiente do recurso especial impede a exata compreensão da
controvérsia, o que justifica a aplicação do óbice sumular.
6. A preclusão consumativa impede a complementação das razões do recurso especial
no agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49677031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 11:05:16
Código de Controle do Documento: 58d967f1-3d46-43cc-938a-4bc6e7acce67

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial. 2. A fundamentação deficiente
impede a exata compreensão da controvérsia, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF.
3. A preclusão consumativa impede a complementação das razões do recurso especial
no agravo regimental".
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 284 do STF.
STJ, AgRg no AREsp 2483653/PA, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 509409/DF,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 11.11.2014; STJ, AgRg no
AREsp 1621415/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28.05.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 458/469 interposto por ANDREA
JOICEANE IGNACIO contra decisão de fls. 453/454 que não conheceu do recurso, em
razão da incidência do óbice da Súmula n. 284 do STF.
No presente recurso, a defesa apresenta o art. 150, III, 4o, do Código Penal –
§
CP como dispositivo violado na peça do recurso especial, diante da violação de
domicílio narrada, com base no decidido no HC n. 598.051/SP.
Requer a reconsideração ou o provimento do agravo regimental para
conhecimento e provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o agravo regimental deve ser
conhecido.
Quanto ao mérito, no recurso especial interposto (fls. 387/399), a parte
recorrente deixou de indicar os dispositivos legais que teriam sido supostamente
violados, bem como não correlacionou tais artigos de lei supostamente infringidos
com os fatos narrados.
Sendo assim, como bem ressaltada na decisão da Presidência do STJ, incide,
no presente caso e por analogia, a Súmula n. 284/STF, que assim estabelece: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
.
permitir a exata compreensão da controvérsia”
Nesse sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):

Documento eletrônico VDA49677031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 11:05:16
Código de Controle do Documento: 58d967f1-3d46-43cc-938a-4bc6e7acce67

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL REVISOR.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA N. 284, DO STF.
INTEMPESTIVIDADE.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4o,
DA LEI No 11.343/06. REGIME INICIAL ABERTO COM
SUBSSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO
DE OFÍCIO COM EXTENSÃO À CORRÉ.
1. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei
violados
inviabiliza
o
conhecimento
do
recurso
especial, não bastando a mera menção a dispositivos
legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt
no AREsp n. 1.684.101/MA, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJe de 26/8/2020.). Além disso, como
pontuado no parecer ministerial, o recurso é intempestivo,
foi apresentado fora do prazo recursal, após a
certificação do trânsito em julgado da decisão agravada.
[...].
(AgRg no AREsp 2483653/PA, Relator Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,
Órgão
Julgador: QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 04/06
/2024, Data da Publicação/Fonte: DJe
).
10/06/2024

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 5o, XXXIX, LV E 93, IX,
TODOS DA CF/88. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A
TEXTO
CONSTITUCIONAL.
NÃO-
CABIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 617 DO CPP.
REFORMATIO
IN
PEJUS.
(I)
AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF, 356/STF E
211/STJ. (II) FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
MALFERIMENTO
DOS
ARTS.
302,
513,
535,
TODOS DO CPP E 48, § 1o E § 2o DA LEI No 11.343/2006
E PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO
LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284
/STF. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 33, § 2o, "C",
§ 3o E 59, TODOS DO CP. ALTERAÇÃO DE REGIME.
FUNDAMENTO
INATACADO.
SÚM.
283
/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, 156, 386, IV, V, VI,
TODOS DO CPP E 28 DA LEI No 11.343/2006.
CONDENAÇÃO
BASEADA
EM
ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS NO IP.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE.
SÚM.
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A análise de matéria constitucional não
é de competência do Superior Tribunal de Justiça, mas
sim
do
Supremo
Tribunal
Federal,
por expressa determinação constitucional.
2. É assente na Corte o entendimento no
sentido de que é condição sine qua non ao conhecimento
do
especial
que
tenham
sido
ventilados,
no
contexto do acórdão objurgado, os dispositivos legais
indicados como malferidos na formulação recursal,
Documento eletrônico VDA49677031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 11:05:16
Código de Controle do Documento: 58d967f1-3d46-43cc-938a-4bc6e7acce67

emitindo-se, sobre cada um deles, juízo de valor,
interpretando-se-lhes o sentido e a compreensão. Súmulas
282/STF, 356/STF e 211/STJ.
3. O Recorrente não possui interesse jurídico
no recurso quanto à alegada reformatio in pejus,
pois o Tribunal de origem manteve a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4.
A
ausência
de
particularização
dos
artigos supostamente violados, bem como a falta das
razões de vulneração, inviabiliza a compreensão da
irresignação recursal, em face da deficiência da
fundamentação do apelo raro, nos termos do enunciado no
284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
5. 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando
a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles'.
(Súmula do STF, Enunciado no 283).
6. É assente que cabe ao aplicador da lei, em
instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a
fim de proceder à análise da existência de provas
suficientes a embasar o decreto condenatório, a ensejar a
absolvição, ou a desclassificar a imputação feita ao
acusado,
porquanto
é
vedado
na
via
eleita o reexame de fatos e provas. Súmula 7/STJ.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 509409/DF, Relatora Ministra
MARIA
THEREZA
DE
ASSIS
MOURA,
Órgão
Julgador: SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 11/11
/2014, Data da Publicação/Fonte: DJe
).
27/11/2014

Ademais, os fundamentos da decisão que não admite o recurso especial devem
ser refutados no momento da interposição do recurso de agravo regimental. Cita-se
precedente (grifo nosso):
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO INTERNO.
COMPLEMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO
ULTRAPASSADO. MÉRITO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
2. Pela ocorrência de preclusão consumativa,
mostra-se inviável buscar, no agravo regimental, suprir as
deficiências existentes na fundamentação das razões do
agravo em recurso especial, no intuito de se demonstrar
não incidir o óbice invocado pelo Tribunal de origem para
inadmitir o apelo nobre.
3. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade, é
descabida a análise do mérito recursal.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 1621415/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
.)
28/5/2020

Ante o exposto, voto pelo improvimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49677031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 11:05:16
Código de Controle do Documento: 58d967f1-3d46-43cc-938a-4bc6e7acce67

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.807.245 / RS
Número Registro: 2024/0449243-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00521900019616 50042721420198210005 521900019616
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDREA JOICEANE IGNACIO
ADVOGADOS : TATIANE DUTRA - RS052229
ÉDER RENATO MARTINS SIQUEIRA - RS099816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDREA JOICEANE IGNACIO
ADVOGADOS : TATIANE DUTRA - RS052229
ÉDER RENATO MARTINS SIQUEIRA - RS099816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49936666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:39:33
Código de Controle do Documento: cd13d69b-12cc-42e5-8ca1-a1505a3d1615

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:39:33
Código de Controle do Documento: cd13d69b-12cc-42e5-8ca1-a1505a3d1615